Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-67.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700547-67.2018.8.07.0011 RECORRENTES: ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS, JOAO PAULO BASTOS FERNANDES, ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MAURICIO FERNANDES DOS SANTOS, MATEUS BASTOS FERNANDES DOS SANTOS, SARA FERNANDES DOS SANTOS, JAQUELINE BASTOS FERNANDES, ESPÓLIO DE JACINTO SOBRINHO DOS SANTOS RECORRIDOS: ELIAS SIMAO LOPES, MARIA LUCINETE CALDEIRA ALARCAO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DA POSSE. ART. 561. REQUISITOS. CONFIGURADOS. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. TÉRMINO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADOS. AUSENCIA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Com o término da vigência do contrato de parceria rural, inexiste motivo para a permanência dos parceiros outorgados no imóvel, devendo este, portanto, ser devolvido aos parceiros outorgantes. 4. Resta viabilizada a reintegração de posse quando a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios e o réu não tenha demonstrado fato impeditivo, extintivo e impeditivo do direito autoral. 3.1. Observa-se que os elementos probatórios constantes dos autos, tais como fatura de energia elétrica, também evidenciam aos fatos constitutivos dos direitos possessórios do demandante. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010